Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Mútuo verbal. Ilegitimidade ativa e nulidade da sentença por vício de fundamentação não acolhidas. Prescrição não configurada. Valoração da prova testemunhal. Honorários advocatícios. Limites legais atendidos. Recurso não provido
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança fundada em mútuo verbal e condenou o réu a pagar a quantia devida, deduzidos pagamentos parciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar a legitimidade ativa do credor; (ii) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (iii) aferir se a pretensão está prescrita; (iv) averiguar a suficiência do conjunto probatório para a comprovação da existência de mútuo verbal e do inadimplemento; (v) apreciar a valoração da prova testemunhal no contexto da livre convicção motivada do magistrado; (vi) analisar a distribuição da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir:
3. A legitimidade ativa para a propositura de ação de cobrança fundada em mútuo verbal compete ao credor que figura como titular da quantia entregue ao devedor, especialmente se este efetua pagamentos parciais, circunstância apta a demonstrar que reconhece a obrigação e a titularidade do direito creditício.
4. Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir e promoveu a valoração das provas em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
5. O mútuo verbal submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
6. Não há sucumbência recíproca se os pagamentos parciais foram realizados antes do ajuizamento da ação e deduzidos do valor cobrado.
IV. Dispositivo 7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, VI, 205, 206; CPC, arts. 85, §§ 2o, 86, 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07160252020208070020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21/6/2023; TJDFT, 0701590-07.2025.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025